Tribunal: CARF
Processo: 10640.723370/2013-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.723370/2013-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.531 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de janeiro de 2024
Recorrente
MUNICÍPIO DE ERVÁLIA - PREFEITURA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/06/2012
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. FALTA DE QUESTIONAMENTO
DAS RAZÕES DO LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE LIDE.
Não se conhece do recurso voluntário que não contrapõe as razões do
lançamento, por ausência de lide.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PARCELAMENTO DO DÉBITO
O pedido de parcelamento informado pelo contribuinte configura a renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso, impondo o seu não conhecimento

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: os Conselheiros Wilsom de
Moraes Filho (Suplente Convocado), Matheus Soares Leite, José Márcio Bittes, Ana Carolina da
Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente). Ausente o
conselheiro José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, substituído pelo conselheiro Wilsom de
Moraes Filho.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.723370/2013-60
Fl. 563
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.531 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.723370/2013-60

Trata-se de recurso voluntário (fls. 556/560) interposto pelo Município de Ervália
– Prefeitura Municipal em face do acórdão de fls. 537/544, que julgou improcedente sua
impugnação.
Trata o presente processo dos seguintes autos de infração:
Auto de
Infração
Objeto
51.041.283-1 AIOP - Falta de recolhimento de contribuições previdenciárias (Parte patronal)
37.332.265-8 AIOP - Falta de recolhimento de Contribuições previdenciárias (Parte dos segurados)
37.360.706-7 Obrigação principal - Falta de recolhimento de Contribuições devidas a outras entidades
e fundos (Terceiros)
51.041.286-6 AIOA – CFL 30
51.041.289-0 AIOA – CFL 35
51.041.287-4 AIOA – CFL 59
De acordo com o relatório fiscal, fls. 20/30, os lançamentos que compõem a
presente autuação não foram informados na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP.
Intimado, o Recorrente apresentou a impugnação de fls. 480/483, afirmando que
teria o direito de parcelar os débitos com as reduções legais previstas na Lei no 12.810/2013 e
que não teria localizado as informações para a conferência dos dados constantes na presente
autuação, em razão da desorganização da gestão anterior à sua eleição. Em razão disso, pleiteou
a realização de perícia para identificação e apuração do quantum debeatur. Ao final, requereu a
inclusão do débito no mencionado programa de parcelamento e, caso indeferido, fosse
determinada a realização da perícia requerida.
A impugnação foi julgada improcedente pelo acórdão de fls. 537/544, assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/06/2012
Auto de Infração de Obrigação Principal - AIOP
DEBCAD no 51.041.283-1(Patronal)
DEBCAD no 51.041.282-3 (Segurados)
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
São devidas pela empresa e equiparadas as contribuições sociais incidentes sobre a
remuneração paga aos segurados empregados e contribuintes individuais que lhes
prestem serviços (art. 22, III da Lei no 8.212/91 e RPS art. 9, V, art. 12, I e § único e art.
201, II § 1, 4, e 8).
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS.
A empresa é obrigada a arrecadar, mediante desconto das remunerações, e recolher à
Seguridade Social, as contribuições dos segurados a seu serviço, conforme previsto nas
Leis no 8.212, de 24 de julho de 1991 e no 10.666, de 8 de maio de 2003.
Fl. 564
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.531 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.723370/2013-60

CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. FRETEIRO.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
O salário-de-contribuição do condutor autônomo de veículo rodoviário, conforme
estabelecido no §4o do art. 201 do RPS, corresponde a 20% do valor bruto auferido pelo
frete, carreto ou transporte.
A pessoa jurídica, cooperativa ou não, que se utilizar dos serviços de transportador
autônomo contribuinte individual, será responsável pelo desconto e recolhimento da
contribuição devida por este à Seguridade Social.
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA.
A diligência ou perícia requerida pelo impugnante pode ser indeferida pela autoridade
julgadora se esta considerá-la desnecessária, por constarem dos autos os elementos
suficientes para a análise conclusiva.
Auto de Infração de Obrigação Acessória – AIOA
DEBCAD no 51.041.286-6 - CFL 30
DEBCAD no 51.041.289-0 - CFL 35
DEBCAD no 51.041.287-4 - CFL 59
FOLHAS DE PAGAMENTO EM DESACORDO COM OS PADRÕES E NORMAS
ESTABELECIDOS. CFL 30
Constitui infração à Legislação Previdenciária deixar a empresa de preparar folha(s) de
pagamento das remunerações pagas, devidas ou creditadas a todos os segurados
empregados e das pagas ou devidas aos contribuintes individuais, a seu serviço, de
acordo com os padrões e normas estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB.
INFORMAÇÕES
CADASTRAIS,
FINANCEIRAS
E
CONTÁBEIS.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 35
Constitui infração à Legislação Previdenciária deixar a empresa de prestar todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, na forma por ele
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização.
AUSÊNCIA DE DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS. CFL 59.
Constitui infração deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações,
as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimado, o Recorrente interpôs o recurso voluntário de fls. 556/560, afirmando
que os tributos, isto é, os AIOPs, “deverão ser inseridos no referido programa federal de
parcelamento, com todas as reduções legais acima citadas” e que as penalidades (AIOAs)
deveriam ser canceladas, eis que anistiadas pelo mesmo programa de parcelamento. A existência
de eventual anistia decorrente da adesão a parcelamento deverá ser resolvida junto à DRF de
origem.
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
Fl. 565
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.531 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.723370/2013-60

É o relatório.

Voto
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator.
1. Admissibilidade
Nos termos dos arts. 16 e 17 do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Contudo, como relatado, a peça impugnatória do Recorrente não apresenta
nenhum ponto de discordância em relação à autuação. Apenas requer a inclusão dos débitos no
programa de parcelamentos federal que menciona.
Dessa forma, entendo que a impugnação apresentada pela Recorrente não tornou
litigioso nenhum ponto dos lançamentos a ela imputados, sendo, dessa forma inapta para formar
lide. Em razão dessa circunstância, entendo que ela não deveria sequer ter sido conhecida pelo
órgão julgador de piso.
Assim, ante a inexistência de lide, não há que se conhecer o recurso voluntário.
Mesmo que assim não fosse, entendo que ainda assim o recurso voluntário não
deveria ser conhecido, em razão de renúncia ao contencioso por parte do contribuinte em razão
do reconhecimento do débito. Isso porque, no recurso voluntário, a Recorrente afirma “que,
conforme consta no cadastro desse órgão federal fiscalizatório, o Município ora Recorrente está
devidamente inserido, a tempo e modo, no citado programa de parcelamento [da Lei
no 12.810/2013]”.
Com efeito, o art. 8o da Lei no12.810/2013 prevê que “ao parcelamento de que
trata o art. 1o desta Lei aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 12,13 e14-B da Lei no
10.522, de 19 de julho de 2002”. O art. 12 da Lei 10.522/2002 prevê o seguinte:
Art. 12. O pedido de parcelamento deferido constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário, podendo a exatidão dos valores
parcelados ser objeto de verificação.
Ou seja, o parcelamento do débito constitui sua confissão, não havendo que se
prosseguir o contencioso administrativo a seu respeito. Eventual pedido atinente ao dito
parcelamento deverá ser apresentado e processado junto à DRF de origem.
Fl. 566
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.531 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.723370/2013-60

2. Conclusão
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO o recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 567
DF CARF MF
Original